Tribunal: TJBA
Processo: 8029407-91.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8029407-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

Remessa Necessária. Concurso Público. Analista Judiciário do Tribunal de Justiça da Bahia. Edital nº 01/2014. Candidato aprovado em cadastro de reserva. Preterição configurada. Direito subjetivo à nomeação. Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por candidato aprovado na 223ª posição no concurso público regido pelo Edital TJBA nº 01/2014, para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão, determinando sua nomeação em razão de preterição ilegal decorrente de contratações precárias e designações irregulares durante a vigência do certame. A expiração do prazo de validade do concurso não afasta a possibilidade de controle jurisdicional sobre eventuais atos de preterição ocorridos durante sua vigência, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal Pleno do TJBA, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8014420-92.2019.8.05.0000, firmou entendimento de que os candidatos aprovados até a classificação 1.042 possuem direito à nomeação em razão de preterições ocorridas, constituindo precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, V, do CPC. A mera expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva convola-se em direito subjetivo quando comprovada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação, conforme tese firmada pelo STF no Tema 784. A classificação do autor na 223ª posição enquadra-se no limite de candidatos com direito subjetivo à nomeação fixado pelo Tribunal Pleno, restando demonstrada a preterição alegada. O Tema 683 do STF não obsta o reconhecimento do direito à nomeação quando a causa de pedir consiste em preterição efetivamente ocorrida durante a vigência do certame. Sentença mantida em Reexame Necessório

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8029407-91.2023.8.05.0001 em que figuram como interessados ROQUE FERREIRA DA SILVA JUNIOR e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em remessa necessária, manter a sentença, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.